Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701663-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LUIZ DE MORAIS APELADO: LAILA GIZELE DE ARAUJO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ricardo Luiz de Morais contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de extinção de condomínio, proposta por Laila Gizele de Araújo, julgou procedente o pedido inicial para (ID no 39791657): a) determinar a dissolução do condomínio entre as partes, no que se refere ao imóvel situado na QNO 11, conjunto H, casa 36, Ceilândia, DF, matrícula no 9681, registrado no 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, que deverá ser alienado, primeiramente na modalidade de iniciativa particular, no prazo de 3 meses após o trânsito em julgado e, caso não efetuada a venda, o imóvel será leiloado judicialmente, por leilão eletrônico ou extrajudicial. 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para juntar a guia correta correspondente aos comprovantes de pagamento de preparo da apelação (ID n° 39791663 a ID n° 39791664), a fim de comprovar a sua regularidade ou proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID no 42326194). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 43080660). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Constatada a ausência de guia relacionada aos comprovantes de pagamento, juntados nos IDs n° 39791663 a 39791664, o apelante foi devidamente intimado para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada da guia correta ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, (CPC, art. 1.007, §4o). 7. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no 43080660), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO